Tribunal: TJBA
Processo: 8040888-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040888-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA ACACIO

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal reside na validade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da determinação judicial de limitar os descontos em folha da parte agravada ao percentual máximo de 30% de seus rendimentos.

A multa cominatória tem previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo instrumento processual adequado para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em relações consumeristas e em casos que envolvam a preservação do mínimo existencial.

O arbitramento de astreintes deve considerar a capacidade econômica do devedor e o caráter coercitivo da medida, evitando-se valores irrisórios que incentivem o descumprimento da ordem judicial. No caso dos autos, o valor fixado em R$1.000,00 diários, limitado a R$50.000,00, não se revela desproporcional diante da estrutura financeira do Banco Bradesco S/A.

Ainda que tenha havido acordo parcial entre a agravada e outra instituição financeira, tal fato não exime o recorrente do cumprimento da decisão judicial, que se aplica a todas as instituições rés.

Contudo, para garantir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção,
a periodicidade da multa deve ser ajustada para cobrança mensal, sem prejuízo da obrigação principal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ADEQUAR A PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

A parte agravada ajuizou ação contra a instituição financeira visando impedir a realização de descontos em sua folha de pagamento que excedessem 30% de seus rendimentos líquidos, em conformidade com a legislação vigente sobre empréstimos consignados. Em sede de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau determinou a abstenção de novos descontos irregulares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O banco agravante sustentou que a multa imposta seria excessiva e desproporcional, além de defender que um acordo firmado entre a agravada e outra instituição financeira excluiria a sua obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade e proporcionalidade da multa cominatória imposta ao banco agravante para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade do recurso – O agravo de instrumento preenche os requisitos processuais e deve ser conhecido.

Cabimento da multa cominatória – O artigo 537 do CPC autoriza a imposição de astreintes para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em demandas consumeristas que envolvem o mínimo existencial.

Proporcionalidade da multa – O valor arbitrado pelo juízo de origem não se mostra desarrazoado, considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de conferir eficácia à decisão judicial.

Impacto do acordo parcial – A celebração de acordo entre a agravada e outra instituição financeira não afasta a obrigação do agravante, pois a decisão judicial se aplica a todas as rés no processo.

Ajuste da periodicidade – Embora o montante fixado seja adequado, a cobrança diária da multa pode gerar onerosidade excessiva, razão pela qual se impõe sua conversão para periodicidade mensal, preservando-se sua finalidade coercitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº8040888-54.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Banco Bradesco S.A.
e, como Agravada Maria de Fátima Almeida Acácio.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora